Tribunal: STF
Processo: AR 3196
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória em que a parte autora pretende a desconstituição de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 2.711.498/MG (2024/0291094-3).



    De acordo com o que informa a parte autora, “na ação de origem, ao final da instrução, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, ao qual foi confirmada pelo acórdão proferido pelo Embargos de Declaração-Cv Nº 1.0000.21.134070-8/004, 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e confirmado pelo Agravo em Recurso Especial 2711498 / MG (2024/0291094-3) no STJ, transitado em julgado em 12/12/2024”.



    Ao final, requer a suspensão de efeitos do “acórdão proferido nos autos do Processo nº 5004042-54.2020.8.13.0394, Agravo em Recurso Especial 2711498 / MG (2024/0291094-3) no STJ, até o julgamento final da presente demanda”. No mérito, pleiteia “que se desconstitua integralmente o acórdão proferido nos autos do Processo nº 5004042- 54.2020.8.13.0394, com o consequente julgamento de improcedência da ação originária, ou o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento”.



     



    É o breve relatório. DECIDO.



    De acordo com o que dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória se limita aos casos em que a decisão impugnada seja oriunda da própria Suprema Corte. Veja-se o que dispõe a norma: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Contudo, neste feito, a parte autora expressamente declina que o objeto da ação rescisória é “acórdão proferido nos autos do Processo nº 5004042-54.2020.8.13.0394, Agravo em Recurso Especial 2711498 / MG (2024/0291094-3) no STJ”.



    Portanto, na presente hipótese, é manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação, dado que a competência prevista no artigo 102, I, “j”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, “J”, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2171 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR 1778 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-01 PP-00063)



    Destaco, ademais, que não foram juntadas aos autos cópias da decisão rescindenda e da respectiva certidão de trânsito em julgado, documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Não obstante o disposto no art. 321 do mesmo diploma, entendo que a manifesta incompetência desta Suprema Corte para o processamento da demanda prejudica a determinação, por este juízo, de saneamento do vício identificado.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória. Prejudicado o exame do pedido de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente